Tribunal: TJSP
Processo: 1014483-22.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Mensalidade de graduação da Faculdade de Direito de Franca, entidade autárquica municipal. Parte executada que apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a inadequação da via eleita, nulidade da CDA e do processo administrativo, bem como nulidade da citação e a prescrição do débito. Sentença que acolheu a exceção, extinguindo a execução fiscal, ante o reconhecimento da

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Mensalidade de graduação da Faculdade de Direito de Franca, entidade autárquica municipal. Parte executada que apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a inadequação da via eleita, nulidade da CDA e do processo administrativo, bem como nulidade da citação e a prescrição do débito. Sentença que acolheu a exceção, extinguindo a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Prestação de serviços educacionais. Prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, CC. Mensalidades objeto dos autos que datam de agosto e setembro de 2013. Hipótese em que resta inequívoca a nulidade da citação da parte executada, tendo em vista que o AR constante dos autos foi direcionado a endereço diverso daquele em que reside (em razão de equívoco, da parte exequente, na indicação do endereço a ela atribuído na CDA e na petição inicial, bem como no cadastro do processo digital no sistema ESAJ), tendo sido assinado por pessoa estranha aos autos. Situação que implica a não interrupção do prazo prescricional pelo despacho que determinou a citação. Incidência do art.240, §2, do CPC. Comparecimento da executada aos autos que ocorreu apenas em 2023, após o bloqueio de ativos financeiros em seu nome, quando já transcorridos mais de cinco anos desde a data de vencimento da última prestação. Prescrição originária bem reconhecida. Sentença de extinção mantida. Inaplicável a majoração decorrente do §11 do art.85 do CPC, ante o não oferecimento de contrarrazões. Recurso não provido.